Tribunal: TJMT
Processo: 1022370-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022370-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022370-10.2024.8.11.0041.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE DIALETICIDADE. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso, ajuizada para obter ressarcimento pelos valores pagos a segurados que tiveram aparelhos danificados, supostamente em decorrência de oscilação na rede de energia elétrica operada pela concessionária ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso; e (ii) saber se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e a suposta oscilação de energia.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais apresentadas impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, não se configurando a alegada ausência de dialeticidade, razão pela qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.

4. Embora seja admitido o uso de laudo técnico unilateral como meio de prova, sua validade depende da apresentação de elementos mínimos, como qualificação técnica do responsável, descrição precisa do defeito e vinculação direta do dano à conduta da ré.

5. Os laudos apresentados pela seguradora apelante são genéricos, não demonstram a causa específica dos danos, não qualificam tecnicamente os signatários e não vinculam objetivamente o dano à atuação da concessionária, o que compromete sua aptidão para demonstrar o nexo causal.

6. Ausente prova técnica idônea, não se configura a responsabilidade objetiva da concessionária por defeito na prestação do serviço público, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As razões recursais que enfrentam, ainda que de forma concisa, os fundamentos da sentença, autorizam o conhecimento do apelo, não configurando vício de dialeticidade. 2. A validade do laudo técnico unilateral como meio de prova na ação de regresso exige a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do réu, com a devida qualificação técnica do responsável e fundamentação específica. 3. A ausência de prova técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária por suposta oscilação de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022370-10.2024.8.11.0041.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais de nº 1022370-10.2024.8.11.0041 proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (279251481), a apelante aduz que os relatórios colacionados pela concessionária recorrida atestam o nexo de causalidade, uma vez que confirmam a existência de ocorrências na rede elétrica.

Pontua que os laudos técnicos apresentados, fundamentam que a queima dos aparelhos ocorreu por oscilação de energia.

Assevera que é possível verificar que os laudos juntados foram os responsáveis por atestar as causas dos danos percebidos pelos segurados.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 294935503 pugnando pela manutenção integral da sentença. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogados ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a apelada arcar com os danos causados com a queima dos aparelhos, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, ocasionando o presente apelo.

Entrementes, hei por manter a sentença singular.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionária de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

Entremetes, verifica-se que sobre os equipamentos dos segurados, os laudos de Id. 294935897 e seguintes apontam de forma genérica os problemas ocorridos nos aparelhos, remetendo a descarga elétrica.

Devo ainda destacar que os laudos apresentados sequer descrevem a qualidade técnica do responsável, o que o torna imprestável.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Oportuno ainda mencionar que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela seguradora apelante, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados nesta fase recursal,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025